Tribunal: TJMT
Processo: 1021380-11.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021380-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERRE ADRIANO MARQUEZA - CPF: 514.428.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MARCELO DA SILVA - CPF: 037.616.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA MOTTA - CPF: 063.633.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JUNIOR DE PAULA SILVA - CPF: 113.381.501-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN LUCCAS MINOTT DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.800.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUENI DA SILVA MARQUEZA - CPF: 968.447.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRISTIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 019.887.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA TELMONT ENGENHARIA (VÍTIMA), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 100.286.461-50 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTIC
A
COM CORRÉUS JÁ BENEFICIADOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar e efeitos extensivos, impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, com prisão preventiva decretada no bojo da ação penal n.º 1006221-16.2025.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT. Sustenta-se a ausência de fundamentação concreta da prisão, a superveniência de fato novo consistente na citação e apresentação de resposta à acusação, e a existência de decisões favoráveis a corréus em idêntica situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente
se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais; e (
ii
) estabelecer se a identidade da situação fático-jurídica com corréus já beneficiados autoriza a extensão dos efeitos das decisões anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva deve ser excepcional e justificada por fundamentos concretos, atuais e individualizados, não se prestando à antecipação de pena ou à aplicação automática diante da gravidade abstrata dos delitos.

4.
O paciente, à semelhança dos corréus já soltos, não apresenta periculosidade concreta, tampouco exerce papel de liderança ou apresenta risco processual relevante, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

5.
A ausência de antecedentes criminais relevantes, a residência fixa e os vínculos sociais do paciente afastam o risco de evasão e recomendam o tratamento isonômico em relação aos demais corréus beneficiados.

6.
A manutenção da prisão, diante da concessão de habeas corpus aos corréus em situação idêntica, comprometeria os princípios da isonomia, do devido processo legal e da proporcionalidade.

7.
A decisão reafirma a necessidade de respeito ao Estado Democrático de Direito, no qual a regra é a liberdade e a prisão cautelar constitui exceção rigorosamente justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, atual e proporcional, não podendo ser mantida com base em presunções ou na gravidade abstrata do delito
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021380-11.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Davi de Campos Rondon Moraes, preso preventivamente por suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, conforme denúncia ofertada nos autos n.º 1006221-16.2025.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A pretensão funda-se, em síntese, na alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva, superveniência de fato novo consistente na citação pessoal e apresentação de resposta à acusação, bem como na existência de decisões concessivas de
habeas corpus
em favor dos corréus
Sueni
da Silva
Marqueza
(pelo STJ, HC 1011169/MT) e
Gerre
Adriano
Marqueza
(por esta Câmara, HC 1021230-30.2025.8.11.0000), que se encontram em idêntica situação fático-jurídica.

O pedido
liminar foi deferid
o em decisão exarada no id.

296733873
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

297229366
.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pela
concessão parcial da ordem
(id
.

300695899
)

É o
Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, anoto que
o
presente
writ
reúne condições para ser conhecido e acolhido, com a confirmação da liminar deferida, por razões de ordem fática e jurídica plenamente justificadas nos autos, em consonância com precedente específico desta Primeira Câmara Criminal, no HC nº 1021230-30.2025.8.11.0000
.

Como já ressaltado na decisão liminar, o caso ora examinado insere-se em contexto coletivo, no qual se discute a legalidade de prisões preventivas decretadas em face de diversos corréus, todos supostamente envolvidos em organização criminosa voltada à prática de furtos qualificados na região de Barra do Garças/MT.

No entanto, conforme os autos evidenciam, grande parte dos corréus foi beneficiada com liberdade provisória ou com medidas cautelares diversas da prisão, seja por decisões do Superior Tribunal de Justiça
e
desta Câmara, reconhecendo-se, com base na análise das condutas individualizadas, a ausência de periculosidade concreta ou de fundamentação idônea a justificar a segregação antecipada.

O paciente Davi de Campos Rondon Moraes não apresenta antecedentes criminais relevantes, possui residência fixa, e, à semelhança dos demais corréus, não foi identificado como líder ou financiador da suposta associação criminosa, tampouco responsável por atos de violência, grave ameaça ou obstrução à instrução criminal.

Por certo
, não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar apenas quanto ao paciente ora impetrante, sob pena de evidente ofensa à isonomia processual e ao devido processo legal.

Ademais, o juízo de proporcionalidade também se impõe, sobretudo em face da ausência de violência nos crimes imputados e da viabilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão que atendam à finalidade cautelar do processo penal.

É imperioso reafirmar que a prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de antecipação de pena, nem como mecanismo automático diante da gravidade abstrata dos delitos imputados.

A excepcionalidade da medida exige justificativa concreta, atual e proporcional, ancorada em fatos e não em suposições.

Ressalte-se, por fim, que o paciente é pessoa socialmente inserida, com endereço certo e vínculo familiar na Comarca de Cuiabá/MT, o que afasta o risco de evasão e autoriza a adoção de medidas cautelares suficientes para assegurar o regular andamento da ação penal, sem necessidade de segregação.

A prevalência do Estado Democrático de Direito exige que a regra seja a liberdade, e não a exceção da prisão provisória.

No presente caso, a manutenção da prisão diante de tantos corréus já soltos, inclusive por decisão desta mesma Câmara, resultaria em evidente contradição sistêmica, além de grave injustiça individual.

Por todo exposto, em

parcial cons
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA
,

para
confirmar a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025